Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 12 da Lei n° 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a possibilidade de o réu, reincidente, condenado a pena inferior a 4 quatro anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos que não seja reincidente.
4. De acordo com a Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
5. Segundo jurisprudência consolidada, a condição de reincidente representa argumento idôneo para a opção do regime carcerário mais gravoso, apenando de forma mais severa o agente que apresenta tendência à prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 248212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024; STJ, Súmula 269, AgRg no HC no 773614/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1965950, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 06/02/2025.